Tribunal: TJMT
Processo: 1001159-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001159-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), PEDRO NUNES DA SILVA - CPF: 551.574.241-91 (AGRAVADO), ROSANE NUNES DA SILVA PEREIRA LEITE - CPF: 875.449.031-68 (AGRAVADO), TEREZA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 006.106.861-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO SABINO DOS SANTOS - CPF: 207.170.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), ETHIENNE GAIAO DE SOUZA PAULO - CPF: 793.172.191-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIAL. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA DA RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, DE FORMA FUNDAMENTADA, NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO MULTIPLICADO EM 5 (CINCO) VEZES.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão que homologou o valor dos honorários periciais em R$ 27.980,00, a serem custeados em parte pelo Ente público, diante da concessão da gratuidade judiciária ao Requerente, em ação demarcatória.

A controvérsia surgiu a partir da nomeação da empresa Real Brasil Consultoria LTDA para realização da perícia, inicialmente orçada em R$ 32.980,00 e posteriormente reduzida.

O agravante sustenta que o valor arbitrado desrespeita os limites fixados pela Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que fixou os honorários periciais em valor superior ao previsto na tabela da Resolução no 232/2016 do CNJ deve ser reformada, à luz da gratuidade judiciária deferida à parte e da responsabilidade do Estado pelo pagamento da perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 95, §3o, II, do Código de Processo Civil estabelece que sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, o custo da perícia deve ser assumido pelo Estado, observando-se os valores constantes da tabela do respectivo tribunal ou, em sua ausência, da tabela do CNJ.

4.

A Resolução no 232/2016 do CNJ estabelece os valores máximos a serem pagos aos peritos, admitindo excepcional majoração em até cinco vezes o limite da tabela, desde que devidamente fundamentada, conforme o artigo 2o, §4o.

5.

O valor máximo previsto para laudo pericial na área de Engenharia/Arquitetura, atualizado para o ano de 2025 segundo o IPCA-E é de R$ 1.342,04.

6.

Considerando a extensão da área objeto da perícia (22,82 ha), a complexidade do encargo técnico e o volume de trabalho envolvido, mostra-se razoável a majoração do valor tabelado em cinco vezes, conforme autorizado pela norma.

7.

A fixação dos honorários em patamar superior ao permitido pela referida normativa torna necessária à reforma da decisão recorrida, em observância ao limite legal ajustado proporcionalmente às peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os honorários periciais, em hipóteses de gratuidade judiciária com responsabilidade de custeio pelo Estado, devem observar os valores fixados pela tabela da Resolução no 232/2016 do CNJ.

É admissível a fixação de valor superior ao teto da tabela, desde que devidamente fundamentada, até o limite de cinco vezes, nos termos do artigo 2o, §4o, da aludida Resolução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão proferida nos autos de origem Ação de Demarcação e Divisão de Área Rural n. 1001523-94.2022.8.11.0028, ajuizada por
PEDRO NUNES DA SILVA
e
OUTROS
, em face de
JOAO SABINO DOS SANTOS
.

O Agravante afirma na ação originária os Autores são beneficiários da justiça gratuita, tendo o Juízo
a quo
nomeado a empresa Real Brasil Consultoria LTDA, para realizar a perícia determinada no feito, visando melhor identificação do imóvel objeto da lide.

Aduz que opôs Embargos de Declaração para que a perícia fosse rateada entre as partes, pois ambos requereram a realização a realização desta prova, bem como, que fosse aplicada a tabela relativa aos honorários periciais da Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Aponta que foi acolhido o supracitado recurso para que a perícia fosse rateada entre as partes e a empresa responsável foi intimada acerca da impugnação ao valor dos honorários.

Argumenta que embora a referida empresa tenha diminuído o valor dos honorários de R$ 32.980,00 (trinta e dois mil novecentos e oitenta reais) para R$ 27.980,00 (vinte e sete mil novecentos e oitenta reais) e o Juízo de primeiro grau tenha os homologado, estes ainda se encontram em desacordo com a Resolução 232/2016 do CNJ, sendo imperiosa a necessidade de reforma da decisão recorrida.

Alega que a parte que compete ao pagamento do Estado de Mato Grosso (R$ 13.900,00) está desarrazoada e desproporcional.

Explana que a Resolução no 232/2016 do CNJ fixou os valores dos honorários a serem pagos aos peritos no âmbito da justiça de primeiro e segundo grau, nos processos de Justiça Gratuita, conforme disposto no art. 95, § 3o, II, do CPC.

A normativa só permite ultrapassar o limite fixado na tabela, em até 05 (cinco) vezes, desde que em decisão devidamente fundamentada.

Na mesma norma, o valor máximo dos honorários periciais em se tratando de ação demarcatória é de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais), de modo que, multiplicando-se esta quantia em 5 (cinco) vezes, chega-se ao total de R$ 4.350,00 (quatro mil trezentos e cinquenta reais) que seria o limite do patamar a ser atribuído ao caso.

Pugna, em sede de antecipação de tutela, pela concessão de efeito suspensivo para que seja suspensa a decisão recorrida até o julgamento de mérito deste recurso.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida reduzindo o
“valor dos honorários do perito, no valor total de 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais), em respeito à Resolução no. 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça”
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 264341781).

Não foram apresentadas as Contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia diz respeito à regularidade da decisão recorrida ao afastar a aplicação da Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça no que concerne à limitação dos honorários periciais a serem arcados pelo Estado, ante a assistência judiciária gratuita concedida ao Requerente.

Na origem, o Juízo
a quo
deferiu, a pedido das partes, a realização da prova pericial para sanar a controvérsia relativa à demarcação do imóvel de matrícula n. 9.965 (Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício da Comarca de Poconé/MT).

A empresa nomeada Real Brasil Consultoria LTDA inicialmente propôs os honorários periciais em
R$ 32.980,00 (trinta e dois mil novecentos e oitenta reais) e, posteriormente, aceitou reduzi-los para R$ 27.980,00 (vinte e sete mil novecentos e oitenta reais).

O Estado recorrente, na condição de ser o responsável por arcar com 50% da verba honorária relativa à parte que tem o benefício da justiça gratuita deferido, entende que o valor dos honorários está desproporcional ao que prevê a
Resolução no 232/2016 do CNJ.

Conforme dispõe o artigo 95, §3o, II do Código de Processo Civil, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá será custeada pelo Estado, hipótese em que o valor será fixado pela tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Nesse ponto, a Resolução n. 232 do CNJ
“fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015”.

Assim, a tabela anexa à referida Resolução deve ser observada, sendo que nos termos do artigo 2° desta norma, o magistrado arbitrará os honorários do profissional ou órgão nomeado verificando em cada caso a I - complexidade da matéria, II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão,

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e IV - as peculiaridades regionais.

Desse modo, a decisão recorrida comporta reforma para que seja observada a tabela anexa à aludida normativa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DEMARCATÓRIA
– PERÍCIA TÉCNICA – PARTE QUE É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – HONORÁRIOS PERICIAIS PAGOS PELO ESTADO – APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o artigo 95, §3o, do Código de Processo Civil, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela será paga pelo Estado, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
Agravo provido para reduzir o valor dos honorários periciais, aplicando-se a tabela anexa à Resolução n. 232/2016 do CNJ.
(N.U 1018347-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E/OU NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HONORÁRIO PERICIAL – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – TABELA DA RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor fixado para os honorários periciais deve ser reduzido quando não atende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos da Resolução no 232/2016 do CNJ. 2. Recurso parcialmente provido. (N.U 1027908-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO.
RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ. REDUÇÃO.
RECURSO PROVIDO. (...). III. Razões de decidir A fixação dos honorários periciais observa a proporcionalidade, razoabilidade e critérios estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do CNJ, que limita o valor padrão para perícias médicas.
A decisão agravada não apresentou justificativa suficiente para homologar honorários no valor de R$ 6.000,00, considerando que a perícia requerida é de complexidade regular. Precedentes deste Tribunal corroboram a redução de valores excessivos de honorários periciais para adequação aos parâmetros normativos.
IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e provido para reduzir os honorários periciais ao montante de R$ 3.000,00, valor razoável e proporcional às especificidades do caso. Tese de julgamento: "Os honorários periciais devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além dos critérios da Resolução no 232/2016 do CNJ, sendo cabível a redução de valores fixados em montante excessivo em relação ao grau de complexidade." (...). (N.U 1029876-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025). (Destaquei).

Quanto ao valor previsto para a perícia, no item “Engenharia/Arquitetura” da mencionada tabela estão dispostos os seguintes patamares:

O valor máximo para o laudo pericial em Ação Demarcatória previsto na tabela é de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais).

Além disso, deve ser pontuado que o artigo 2o, §5o, da Norma dispõe que “
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
”.

Logo, na elaboração de laudo pericial em Ação Demarcatória, os respectivos honorários atualizados no valor máximo para o ano de 2025, correspondem a R$ 1.342,04 (mil trezentos e quarenta e dois reais e quatro centavos), a teor do cálculo realizado junto ao sistema SISCALC do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (
https://siscalc.tjmt.jus.br/calculo
).

Não obstante, deve ser pontuado que a área em questão tem em torno 22,82 ha, a empresa responsável pela perícia informou que seria necessária uma quantidade razoável de horas técnicas para realização do encargo, além de que não se pode desprestigiar o trabalho realizado pelo
expert
, sob pena de se inviabilizar a diligência por falta de profissional habilitado e interessado.

Nesse contexto, e considerando que o artigo 2o, §4o, da citada Resolução autoriza que seja ultrapassado o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada, entendo que o valor tabelado dos honorários pericias para o presente caso (R$ 1.342,04) deve ser multiplicado por 5 (cinco),
totalizando R$ 6.710,20 (seis mil setecentos e dez reais e vinte centavos).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para reduzir o valor dos honorários periciais para o patamar de R$ 6.710,20 (seis mil setecentos e dez reais e vinte centavos), em observância a tabela anexa à Resolução n. 232/2016 do CNJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025